Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE E NÃO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. O autor ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito contra o banco requerido, sob a alegação de que não reconhece a contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 14.484,82, depositado em sua conta em fevereiro de 2024 e supostamente celebrado por terceiro em seu nome. Informou que efetuou a devolução do valor de imediato, mas a partir de abril de 2024 o requerido passou a descontar as parcelas do empréstimo diretamente de seus vencimentos. Pediu a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores em dobro e a compensação dos danos morais.
3. O contrato foi celebrado mediante certificação por biometria facial, geolocalização e a identificação do IP do aparelho do autor (ID 64161103, 64161104 e 64161105), que são formas seguras de identificação do contratante. A geolocalização do contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço exato do autor, a fotografia e os dados do aparelho celular também dizem respeito à pessoa do autor que não negou que a conta bancária em que foi depositado o valor emprestado lhe pertence.
4. Ressalte-se que o banco efetuou o crédito do empréstimo na conta bancária do autor em 14/2/2024 (ID 64161104), mas a suposta devolução se deu em 15/2/2024, sob a forma de pagamento de boleto, cujo beneficiário foi RV SILVA COMÉRCIO CONFECCÇÕES LTDA (ID 64161081).
5. Soma-se a isso o fato de que, a despeito de o autor afirmar que foi vítima de golpe ao realizar a devolução do valor recebido a título de empréstimo, não há relato do fato na inicial, não houve registro de ocorrência e não há notícias de reclamação perante o banco. Também, não houve devolução de valores, mas sim pagamento de boleto. Por fim, os fragmentos de conversas via WhatsApp não permitem concluir pela intervenção de correspondente bancário que conspurcasse a vontade do autor.
6. Inexistindo elementos que maculem a higidez do contrato celebrado pelo autor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 64161569).